Tribunal: TJPA
Processo: 0003425-57.2017.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0003425-57.2017.8.14.0201
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI/PA
APELANTE:
SAVIO ALEXANDRE REIS DOS REIS
(ADV. BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C RT. 12 DA LEI 10.826/03. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INCABIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003 EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. Os depoimentos e provas acostados aos autos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria e materialidade do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente guardava drogas no local objeto da operação, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006;
2. O fato de não ter sido periciada a munição encontrada em posse do apelante não enseja a sua absolvição, pois a posse da mesma, por si só constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 12 da Lei nº. 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica. Precedentes;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/Pa, 11 de fevereiro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N.º 0003425-57.2017.8.14.0201
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI/PA
APELANTE:
SAVIO ALEXANDRE REIS DOS REIS
(ADV. BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
SAVIO ALEXANDRE REIS DOS REIS
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci/PA que a condenou à pena
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Narra a denúncia de fls. 02/03, em síntese, que no dia 25 de maio de 2017, por volta das 21h30min, o Policial Militar Osvaldo Moraes de Melo recebeu uma denúncia anônima de que estaria ocorrendo venda de entorpecentes na Rua Elcione.

De posse de tais informações, o referido policial, juntamente com mais dois agentes da lei, dirigiram-se ao local e, chegando lá, encontraram 04 (quatro) indivíduos em atitude suspeita, sendo abordado somente o Réu, enquanto os demais empreenderam fuga. Ao ser efetuada a revista do Acusado, foram encontrados em sua posse 15 (quinze) cartuchos intactos, de calibre 380 e calibre 22 e mais 20 (vinte) limõezinhos de maconha. Diante do ocorrido, o Réu recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a S. U. de Icoaraci para as devidas providências legais.

Em
recurso de apelação (fls. 70/73)
, alega o apelante que deve ser absolvido do crime de tráfico de drogas em razão da ausência de autoria, sendo necessária a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Pugnou, ainda, pela absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo, sob a alegação de que as supostas munições encontradas não foram periciadas, bem como que não há atipicidade da conduta por ausência de ofensividade concreta.

Em
contrarrazões (fls. 75/78)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
a Douta Procuradora de Justiça
Maria

Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do apelo.

É O RELATÓRIO.
VOTO.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

Alega o apelante que deve ser absolvido do crime de tráfico de drogas em razão da ausência de autoria, sendo necessária a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que a prova testemunhal produzida durante o inquérito policial, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há o laudo toxicológico definitivo de fls. 14, atestando que a substância encontrada se tratava de 20 embalagens de THC (tetrahidrocanabinol), princípio ativo da
Cannabis Sativa L.
, popularmente conhecida como Maconha, na quantidade de 13,5 gramas.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas, cujos depoimentos constam na mídia de fls. 35.

A testemunha,
Osvaldo Moraes de Melo
, policial militar,

declarou:
"Que o horário aproximado era por volta de 20hrsOOmin; que já existia denúncia por parte dos moradores de que estava havendo muita venda de entorpecentes nesse local; que o local era de difícil acesso; que então resolveram fazer uma incursão a pé, onde foi feito um cerco; que eram duas guarnições, a minha e a do Ailson; que durante um tempo ficaram observando as movimentações para identificar quem era quem; que quando resolveram se aproximar eles correram e só deu pra pegar um; que eram aproximadamente quatro pessoas; que eu que fiz a revista nele; que a droga estava com ele, no bolso e as munições estavam em uma parte de um casebre que nós revistamos e encontramos a munição; que o referido imóvel era habitado e quem residia o imóvel era o ora acusado; que quando entraram no imóvel não havia ninguém dentro; que foi a primeira vez que fez a detenção do ora acusado; que somente ele foi conduzido pelos Policiais."

A testemunha
Jonatas Costa Caldas
, policial militar,

em seu depoimento, relatou:
"Que foi uma denúncia via celular do interativo, por volta de 21hr00min em viatura; que o Sargento Osvaldo que recebeu a denúncia; que a guarnição era eu e o soldado Allson; que foram pra lá, pararam em um local estratégico, observaram; que desceram da viatura e fizeram a incursão a pé; que visualizaram de longe o ora acusado e mais dois ou três conversando e fazendo a venda da droga; que ficaram aproximadamente de 10 a 15m observando; que uma outra viatura veio para dar apoio momento em que eles correram pra cima da gente e o nosso foco foi este cidadão (ora acusado); que o ora acusado era quem estava comercializando as drogas, segundo observação dos Policiais Militares; que o Sargento Osvaldo quem fez a revista no acusado e que não chegou a ver a revista e quem localizou a questão da droga com ele foi o Sargento Osvaldo; que foram até a residência do ora acusado; que não chegou a entrar no imóvel; que o acusado correu para a casa dele; que só viu depois a droga e a munição; que não conhecia o acusado de outras ocorrências; que somente ele foi detido e conduzido."

Já a testemunha
Ailson Brito dos Santos
, policial militar, esclareceu:
"Que estavam de serviço em segundo turno; que obtiveram muitas denúncias de populares desse local; que arquitetaram um plano; que foram por um local, por um sitio; que eram duas guarnições; que estava na guarnição do J Caldas; que deixaram a viatura até no ponto quando a rua finalizou e iniciava um sítio; que entraram no sitio e lá atrás dava no final dessa rua e conseguiu visualizar o movimento deles; que ficaram aproximadamente meia hora observando; que aproximadamente eram quatro pessoas; que na hora em que fizeram a abordagem e foram tentar fazer a prisão deles, tiveram que descer e entrar por um corredor e quando eles avistaram correram pro mato, enquanto que o ora acusado correu pra casa dele e um Policial que estava observando para onde eles iriam correr; que na observação dava para perceber quem estava efetuando a venda dos entorpecentes; que era o acusado quem estava vendendo; que presenciou o momento em que o acusado foi abordado e que não viu quando foi encontrado a droga e que viu quando a munição fora encontrada; que a munição estava dentro de um saquinho plástico enrolado dentro do imóvel; que entrou no imóvel; que eram dois tipos de calibre; que viu a droga; que ele negou os fatos; que foi a primeira que efetuou a condução do ora acusado."

Analisando os testemunhos acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente guardava drogas no local objeto da operação, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Ademais, vale destacar, que o testemunho dado por policiais que efetuaram a ação, tem grande valia, sendo a jurisprudência pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato,
in verbis
:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual.
3. Mostra-se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, pois imprescindível para tanto a revaloração probatória.
4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em aplicação do
in dubio pro reo
, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.
2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003 EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA.

Pugnou, ainda, o recorrente, pela absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo, sob a alegação de que as supostas munições encontradas não foram periciadas, bem como que não há atipicidade da conduta por ausência de ofensividade concreta.

Ora, o fato de não ter sido periciada a munição encontrada em posse do apelante não enseja a sua absolvição, pois a posse da mesma, por si só constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 12 da Lei nº. 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica. Vejamos entendimento jurisprudencial de minha relatoria:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÃO. ARTS. 12 E 16 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
APREENSÃO DE APENAS TRÊS MUNIÇÕES (SEM AS RESPECTIVAS ARMAS DE FOGO). MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. ATIPICIDADE MATERIAL.
FLEXIBILIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ABSOLVIÇÃO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, [...] os delitos de porte de armas e munição de uso permitido ou restrito, tipificados nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a potencialidade lesiva, sendo inaplicável o princípio da insignificância independentemente da quantidade apreendida (AgRg no REsp n. 1.682.315/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/11/2017).
2. A excepcionalidade do caso justifica a flexibilização da jurisprudência, pois o ora agravante foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, por possuir, em sua residência, apenas três munições, sem a respectiva arma de fogo, o que denota a desproporcionalidade da resposta estatal à conduta cometida.
3. Alinhamento ao entendimento exarado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (RHC n. 143.449/MS) que, apesar de reconhecer que a ação do réu em seu aspecto formal se ajusta a um modelo legal de conduta proibida (arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003), afasta a tipicidade em sua dimensão material, pela mínima ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública).
4. Agravo regimental provido para conceder a ordem, cassando-se o acórdão condenatório, de modo a absolver o ora agravante com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 434.453/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018).

Outrossim, o fato de não ter sido apreendida nenhuma arma de fogo com o recorrente,
não retira o caráter criminoso de sua conduta
, pois o Estatuto do Desarmamento dispõe, em tipo penal misto alternativo as condutas de transportar e trazer consigo arma de fogo, acessório
ou munição
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por se tratar de crime de perigo abstrato, no qual a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, não vinga a tese de atipicidade sob a argumentação de ausência de lesividade do bem jurídico tutelado, pelo menos não no contexto das circunstâncias pelas quais ocorreu o delito, tendo em vista que o acusado foi flagrado com 15 (quinze) cartuchos intactos de calibre 380 e calibre 22.

Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial, a posse de munição, aliado à palavra dos policiais militares é prova suficiente para tipificação à prática do delito de crime de perigo abstrato, independentemente da efetiva ocorrência de perigo ao bem jurídico tutelado pela norma penal, vejamos:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 - ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA.
1. A figura incriminadora de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública. 2. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta.
3. Não há falar em decisão citra petita quando todos os fundamentos apontados pela defesa foram examinados, ainda que a conclusão seja contrária aos seus interesses, nem em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 151435 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08-2018).

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por inexistência de perícia, nem por atipicidade da conduta, pelo que, julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto, corroborando em sua totalidade o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo em seus termos, a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci/PA.

É O VOTO.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora